Tribunal: CARF
Processo: 36630.002736/2004-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36630.002736/2004-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.413 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
VIACAO NACOES UNIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/05/2004
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf 2.)
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRECLUSÃO.
Não se conhece de matéria que poderia ter sido prequestionada na impugnação,
em razão da preclusão.
CONHECIMENTO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO.
Não se conhece das matérias recursais relativas à parte excluída do lançamento
para integrar lançamento substitutivo.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
JUROS MORATÓRIOS. SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula Carf no 4.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, conhecendo somente da questão relacionada à possibilidade de controle de
constitucionalidade na primeira instância administrativa e da aplicação da taxa Selic para cálculo
dos juros moratórios, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36630.002736/2004-85
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.413 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36630.002736/2004-85

João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias, parte patronal,
SAT/RAT e Terceiros, relativas ao período de 06/2000 a 05/2004, decorrente de diferença entre
os valores informados em Gfip e os valores efetivamente recolhidos, Debcad no 35.744.693-3.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 148 a 167) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (e-fls. 492 a 524).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 541 a 554) em que se arguiu:
a) preliminarmente, a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa por ausência de fundamentação legal que ampare o lançamento
decorrente de diferenças entre o que foi informado em Gfip e o que foi
recolhido;
b) preliminarmente, a nulidade do lançamento por erro no enquadramento FPAS,
que acabou por resultar em contribuições indevidas ao Senai e ao Sesi;
c) que
a
decisão
recorrida
deveria
ter
apreciado as
alegações
de
inconstitucionalidade das contribuições ao SAT/RAT, ao Salário-Educação,
ao Incra, ao Sebrae, ao Sesi e ao Senai;
d) a impossibilidade de utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros
moratórios.
O Serviço do Contencioso Administrativo em análise prévia do recurso
voluntário, encaminhou os autos para diligência (e-fls. 570 a 574) a fim de que fosse esclarecido
o código FPAS utilizado no lançamento para efeito de cálculo das contribuições a Terceiros.
Os autos retornaram com a informação (e-fl. 577) de que o código utilizado no
presente lançamento, Debcad no 35.744,693-3, foi o 507, enquanto que o correto teria sido o
código 612. Em razão da constatação, lavrou-se nova Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito (NFLD), Debcad no 35.808.664-71.

1 O Debcad no 35.808.664-7 tramita no Processo no 44021.000104/2007-26.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.413 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36630.002736/2004-85

Ainda na análise preliminar do recurso, os autos mais uma vez foram submetidos
a diligência (e-fl. 579 a 580) para que a Autoridade Lançadora informasse a razão de utilizar o
código FPAS 850, declinando a respectiva fundamentação legal, e para esclarecesse divergências
identificadas na apropriação dos pagamentos do contribuinte.
Em resposta à diligência (e-fls. 582 e 583), a Autoridade Lançadora informou que
o código FPAS 850 refere-se a diferença de acréscimos legais e que não teria sido considerado o
pagamento da competência de 05/2004, não tendo sido identificadas outros pagamentos não
aproveitados.
Nova diligência foi requerida (e-fl. 619) para que os valores relativos a Terceiros,
que teriam sido objeto do lançamento substitutivo, Debacad no 35.808.664-7, fossem excluídos
do presente lançamento, Debcad no 35.744,693-3. Os débitos foram excluídos por meio de
formulários para cadastramento e emissão de documentos (Forced) (e-fls. 621 a 642).
O recorrente apresentou expediente (e-fls. 649 a 653) no qual, em síntese, alegou
que os valores exigidos neste lançamento, Debcad no 35.744,693-3, são os mesmo que constam
da NFLD substitutiva, Debacad no 35.808.664-7, o que resulta em cobrança em duplicidade, e
solicitou o cancelamento do lançamento.
É o relatório do suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Não conheço, entretanto, das alegações de
inconstitucionalidades por força da Súmula Carf no 2. Não conheço também da alegação de
ausência de fundamentação legal que autorize o lançamento de diferenças entre o que consta em
Gfip e os pagamentos porque essa matéria não foi impugnada, quedando-se preclusa.
Não conheço, ainda, por ausência de lide, da questão relacionada ao código FPAS
porque a própria autoridade preparadora havia identificado o erro e, inclusive, excluiu as
contribuições a terceiros do presente lançamento e efetuou novo lançamento baseado no código
FPAS correto. Ademais, essa questão estaria preclusa se sobre ela houvesse litígio, porquanto
não constou da impugnação.
Considerando que a parte do presente lançamento, Debcad no 35.744,693-3,
relativa às contribuições a Terceiros, especificamente ao Salário-Educação, ao Incra, ao Senai,
ao Sesi e ao Sebrae, foi objeto de outro lançamento, Debcad no 35.808.664-7 que tramita no
Processo no 44021.000104/2007-26, essa matéria já não está mais sob litígio neste processo e,
portanto, sobre ela não é possível este colegiado se pronunciar.
Registre-se que, no âmbito daquele processo, o crédito tributário foi exonerado
por anulação do lançamento por vício formal, nos termos do Acórdão Carf no 2402-01.566, de 16
de março de 2011.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.413 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36630.002736/2004-85

Conheço, pois, somente da questão relacionada à possibilidade de controle de
constitucionalidade na primeira instância administrativa e da aplicação da taxa Selic para cálculo
dos juros moratórios.
Sobre a alegação de que a autoridade a quo deveria ter apreciado as alegações de
inconstitucionalidades reportadas na impugnação, ressalto que ela não tinha competência para
exercer o controle de constitucionalidade, como estabelece o art. 26-A do Decreto no 70.235, de
1972, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
Quanto aos juros moratórios, a Súmula Carf no 4 esclarece que são devidos
Acerca da taxa Selic, como definido na Súmula Carf no 4, os juros moratórios são devidos à taxa
Selic.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, conhecendo somente da questão
relacionada à possibilidade de controle de constitucionalidade na primeira instância
administrativa e da aplicação da taxa Selic para cálculo dos juros moratórios, rejeitar a
preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 714
DF CARF MF
Original